Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-66.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO SMS. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO PELO AUTOR. TRANSAÇÕES INCOMPATÍVEIS COM PERFIL FINANCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Vislumbra-se, na peça recursal, razões efetivas de pedido de reforma da sentença impugnada, com os fundamentos de fato e de direito capazes de impugnar as conclusões adotadas pelo d. juízo, razão pela qual se mostra atendido o princípio da dialeticidade recursal.
2. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça requerido em contrarrazões. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum” (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). Preliminar da impugnação à gratuidade de justiça arguida em contrarrazões não conhecido, em razão da inadequação da via eleita.
3. A relação jurídica havida entre os litigantes é de consumo, já que se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC.
4. In casu, a fraude ocorreu após a autora espontaneamente ligar no número enviado pelo SMS sem certificar-se se, de fato, que a mensagem havia sido enviada pelo requerido, não se podendo negar a participação no golpe. 4.1. Porém, houve falha do banco em identificar a atípica movimentação financeira na conta da apelante, que destoava do seu perfil de movimentação bancária, o qual deveria ter adotado medidas preventivas para certificar a autenticidade de transações. 4.2. Configurada culpa concorrente.
5. Não houve qualquer dano na esfera moral a ser indenizada. Dano moral não configurado.
6. Recurso conhecido e desprovido.